Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-92.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 213 DO CP â ESTUPRO - 1) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA ORAL, COM DEPOIMENTO DA VÃTIMA NA FASE INVESTIGATIVA INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO ILÃCITO, CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÃZO, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DO VIZINHO DA OFENDIDA E DO POLICIAL RESPONSÃVEL PELA PRISÃO DO RÃU â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N:
PROCESSO Nº 0002925-92.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (6ª Vara Criminal de Belém)
APELANTE: KLEBERSON MANOEL CARDOSO NETO (Adv. Antonia de Fatima da Cruz Melo - OAB/Pa nº 5.398)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 213 DO CP - ESTUPRO -
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA ORAL, COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO ILÍCITO, CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DO VIZINHO DA OFENDIDA E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO RÉU -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 21 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KLEBERSON MANOEL CARDOSO NETO, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante pela prática do delito de estupro contra a vítima Terezinha de Jesus da Silva Venerando, previsto no art. 213 do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, em 14/02/2011, por volta das 14h17min, na residência da vítima, localizada na Av. Bom Jesus, nº 26, kit net 02, entre Tv. Quintino Bocaiuva e rua Nova, bairro da Condor, cidade de Belém, o acusado KLEBERSON MANOEL CARDOSO NETO praticou o crime de estupro contra Terezinha de Jesus da Silva Venerando.

Narra a exordial que o acusado conhecia a vítima, tocando a campainha da casa desta e dizendo que havia deixado a mãe da mesma no trabalho, mas o penei de sua bicicleta havia furado, pedindo então à vítima que lhe desse um copo de água, tendo a ofendida lhe franqueado entrada na casa e ido buscar água.

Em sequência, o réu teria colocado uma nota de R$50 (cinquenta reais) no bolso da vítima e passado a agarrá-la, beijando-a em várias partes do corpo, tendo esta tentado gritar, mas sendo impedida pelo denunciado, que tapou sua boca com a mão e passou a despir a bermuda e calcinha da ofendida, introduzindo o dedo em sua genitália.

Continuando a lutar com o agressor, a vítima conseguiu se desvencilhar deste, que tentou ainda colocar uma nota de R$50 (cinquenta reais) em seu decote e pediu que esta não contasse a ninguém o ocorrido, tendo a ofendida jogado o dinheiro de volta na direção do acusado, que se evadiu do local. Após, a vítima ainda nervosa conseguiu pedir ajuda a familiares, que acionaram a polícia, vindo o réu a ser preso em sequência.

Após a regular instrução do feito, KLEBERSON MANOEL CARDOSO NETO foi condenado pela prática do delito de estupro, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição, seja por insuficiência de provas ou por negativa de autoria, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Incialmente, aponte-se que, quanto à materialidade delitiva, a prova pericial se mostra inconteste, registrando o laudo do exame de corpo de delito nº 7983/2011 (fls.129), a ¿presença de escoriações e equimoses avermelhadas nas laterais da vulva e parte interna da coxa, períneo e peri anal¿, lesões que se mostram compatíveis com a agressão descrita pela vítima em seu depoimento na fase investigativa (fls.11), que relatou ter o réu lhe tirado a bermuda e calcinha a força e introduzido o dedo em sua genitália.

Em juízo, ainda que não tenha sido realizada a oitiva da vítima, as demais provas carreadas mostram-se suficientes para confirmar a autoria delitiva, tendo sido ouvidos JOSE ROBERTO ARAUJO PRESTES, vizinho da vítima e EMANUEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, policial responsável pela prisão do réu, os quais corroboraram os termos da denúncia, confirmando terem escutado o relato da vítima acerca da agressão logo após o fato, apontando o réu como autor da violência sexual sofrida.

Em seu interrogatório, o denunciado KLEBERSON MANOEL CARDOSO NETO declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, pois teria ocorrido relação consentida com a vítima.

A despeito da negativa do ora apelante, constata-se que o depoimento da ofendida na fase investigativa, a prova pericial e os depoimentos colhidos em juízo mostram-se coerentes e apontam de forma inconteste o apelante como autor do delito, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado,
tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Em sequência, em que pese não tenha o apelante se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, não há óbice a apreciação de tal aspecto por esta Instância ad quem, inclusive de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Constata-se que, na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena,
foi estabelecida pelo juízo sentenciante a pena base do recorrente um pouco acima do patamar mínimo
,
fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, a qual encontra-se plenamente justificada
por figurarem desfavoráveis
a culpabilidade do agente
que usou de ardil, aproveitando-se da vítima o conhecer para lhe pedir um copo de água, o que fez que a mesma permitisse sua entrada na residência, após o que a atacou de forma inesperada. Também desfavoráveis as circunstâncias do delito, praticado na residência da vítima.

Nas etapas seguintes da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem atenuantes, agravante, majorantes ou minorantes, chegando à pena final para o crime de estupro de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art.33, §2º, b, do CP, conforme estabelecido na sentença atacada, que não merece qualquer reforma neste tópico.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora